Tribunal: STF
Processo: RHC 63673
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. LIMITE MAXIMO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, FIXADO
EM TRINTA ANOS (ART. 75 DO COD. PENAL). UNIFICAÇÃO DAS PENAS
PREVISTAS NO PARAGRAFO 1., DO ART. 75, DO CÓDIGO PENAL, COMO
DECORRÊNCIA DA PROIBIÇÃO DA PRISÃO PERPETUA (ART. 153, PARAGRAFO 11,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA). AINDA QUE O RÉU SEJA CONDENADO A
TEMPO SUPERIOR A TRINTA ANOS, A EXECUÇÃO SE EXAURE QUANDO
ALCANCADO ESSE LIMITE. NÃO CABE A UNIFICAÇÃO DO LIMITE LEGAL, DESDE
LOGO, PARA EFEITO DE TODOS OS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM LEI, INCLUSIVE
O DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. A LEI DEVE SER INTERPRETADA NÃO
SOMENTE A VISTA DOS LEGITIMOS INTERESSES DO RÉU, MAS DOS ALTOS
INTERESSES DA SOCIEDADE, BASEADOS NA TRANQUILIDADE E SEGURANÇA
SOCIAL. O ARESTO RECORRIDO AO DENEGAR O PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS
PENAS ADOTOU A MELHOR EXEGESE EM TORNO DA MATÉRIA.
RECURSO IMPROVIDO.